Tribunal: TJSP
Processo: 2240440-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Nova insurgência, alegando omissão. Sem razão. Inovação. Inadmissibilidade. Recorrente que almeja, na verdade, modificação da decisão, algo a que não se destinam originalmente os embargos de declaração. Ausentes as hipóteses do artigo 1022 do CPC. Recurso rejeitado.